Tribunal: TJBA
Processo: 8068216-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068216-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: HEVERTON DE BRITO PINHEIRO

Advogado(s)
:
TICIANA MIRANDA GALVAO, JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, DEBORA DO NASCIMENTO PARREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FINALIDADE PROTELATÓRIA. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação apresentada em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais. A embargante alega omissão na análise dos arts. 489, §1º, IV, e 1.013, §1º, do CPC, sustentando que a apelação impugnou adequadamente os fundamentos da sentença e requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar dispositivos legais invocados pela parte; e (ii) apurar se os embargos de declaração foram manejados com finalidade meramente protelatória, autorizando a imposição de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas em caso de erro material, omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, o que não se verifica no caso, pois o acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos, incluindo a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O simples inconformismo da parte embargante com o não conhecimento da apelação não configura vício sanável por embargos de declaração, uma vez que a pretensão revela reexame da matéria já decidida, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1120223/RJ).

Ainda que com a intenção de prequestionamento, a ausência de vício na decisão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, sendo suficiente a fundamentação já constante do acórdão para considerar as matérias ventiladas como implicitamente prequestionadas.

A utilização reiterada e injustificada dos embargos de declaração, com o único intuito de prolongar o trâmite do processo, caracteriza abuso do direito de recorrer e afronta aos princípios da boa-fé processual e cooperação, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme entendimento do STJ (EDcl nos EREsp 1106999/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração sem demonstração de vício na decisão impugnada configura uso indevido do recurso, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A intenção de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo necessário demonstrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O manejo protelatório de embargos de declaração autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.013, §1º; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1120223/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º

8068216-19.2024.8.05.0001

em que figuram como Embargante e Embargados, respectivamente,

GPB CLUBE DE BENEFICIOS

e
HEVERTON DE BRITO PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA